Tribunal: TJMT
Processo: 1003948-63.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003948-63.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 065.711.051-52 (APELANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUZANA MINEIRO TARGA - CPF: 724.561.751-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.
PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
.
READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. RECONHECIMENTO COMO MAUS ANTECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL
. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À CONTRAVENÇÃO.
REGIME SEMIABERTO
. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DOSIMETRIA READEQUADA DE OFÍCIO.

I.
Caso em exame:

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o apelante
à pena de 17 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O recorrente pleite
ou
: (a) a concessão da gratuidade da justiça; (b) o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, sob alegação de
bis in idem
; e (c) a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

II.
Questão em discussão:

(
I
) Saber se é possível conceder, na fase atual do processo, o benefício da gratuidade da justiça, nos termos pleiteados;

(
II
) Saber se a agravante do art. 61, II, "f", do CP pode ser afastada por configurar
bis in idem
, dada a aplicação da Lei Maria da Penha;

(
III
) Saber se o regime inicial semiaberto deve ser substituído pelo aberto, tendo em vista a pena aplicada e as circunstâncias judiciais;

(
IV
) Saber se está correta a aplicação da agravante da reincidência, considerando a data do trânsito em julgado da condenação anterior.

III.
Razões de decidir:

1. O pedido de gratuidade da justiça não pode ser conhecido nesta fase, pois a verificação da hipossuficiência e eventual isenção de custas deve ser feita pelo juízo da execução penal.

2. A condenação anterior teve trânsito em julgado posterior ao fato ora apurado, não podendo configurar reincidência, mas sim maus antecedentes, devendo a dosimetria ser corrigida de ofício.

3. A agravante do art. 61, II, "f", do CP é aplicável às contravenções penais, conforme entendimento do STJ, e não constitui
bis in idem
em relação à aplicação da Lei Maria da Penha, pois não é elementar do tipo.

4. A existência de maus antecedentes, reconhecida na primeira fase da dosimetria, justifica a fixação do regime semiaberto, mesmo diante de pena inferior a 4 anos.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido. Pena readequada de ofício.

Tese de julgamento:

“1. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal é aplicável à contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, mesmo quando adotado o rito da Lei no 11.340/2006, não configurando
bis in idem
.”

“2. A condenação penal anterior com trânsito em julgado posterior à prática do fato impede o reconhecimento da reincidência, mas autoriza sua valoração como maus antecedentes.”

“3. A presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §

3o, do Código Penal.”

“4. O pedido de gratuidade da justiça para fins de isenção de custas deve ser submetido ao juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, II, "f", 63 e 65, III, "d";

CPP, art. 804;

Lei no 11.340/2006;

Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 2108991/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25.02.2025;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1226606/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.03.2018;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2309128/MT, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07.11.2023,
DJe
16.11.2023;

TJMT, Ap. Crim. 1008223-89.2021.8.11.0006, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10.04.2024,
DJe
15.04.2024;

TJMT, APR 0002339-07.2018.8.11.0005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 28.02.2023,
DJe
03.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Lindomar Vieira Gomes de Oliveira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que o condenou à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
,
sem imposição de dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
21 do Decreto-Lei no 3.688/41
, combinado com o artigo
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, aplicando-se as disposições da
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Preliminarmente, requereu o
benefício da gratuidade da justiça
, ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, afirmando estar
desempregado
e
internado em clínica de reabilitação
sem fins lucrativos.

No mérito,
Lindomar Vieira Gomes de Oliveira
postula o
afastamento da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
, sustentando que a referida agravante integra o tipo penal derivado do artigo 129, § 9o, do Código Penal. Requereu, ainda, a
fixação do regime aberto
para início do cumprimento da pena, em substituição ao regime semiaberto fixado na sentença, por considerar desproporcional sua imposição com base exclusiva na reincidência.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

286915858
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
288691382
)
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO: 1
. ROGATIVA PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL, SOB PRETEXTO DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
INVIABILIDADE
. A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "f", DO CÓDIGO PENAL NÃO INTEGRA O TIPO PENAL DA CONTRAVENÇÃO PENAL IMPUTADA AO APELANTE (art. 21 da Lei 3.688/41), INEXISTINDO BIS IN IDEM, VISTO QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTAR DO DELITO, OU COM O RITO PRÓPRIO DA LEI MARIA DA PENHA, NA MEDIDA QUE REFERIDO DIPLOMA LEGAL VISA AGRAVAR O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, MOTIVO PELO QUAL A MANUTENÇÃO DE SUA APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É MEDIDA DE RIGOR.
2.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA PARA O ABERTO.

INVIABILIDADE
.
EMBORA A PENA TENHA SIDO FIXADA ABAIXO DE 04 (QUATRO) ANOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM FAVORÁVEIS, TRATA-SE DE RÉU
REINCIDENTE
, RECOMENDANDO-SE A FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ.
3.
PRETENÇÃO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
INVIABILIDADE
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE PODERÁ SER TRANSITÓRIA ATÉ A CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO APELO DEFENSIVO.
”

É o relatório
.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

2. DA PRELIMINAR

A Defesa requereu, em sede de preliminar,
a
gratuidade da justiça, fundamentando que o apelante
encontra-se

desempregado
e internado em uma clínica
de reabilitação sem fins lucrativos
.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo previsão para sua suspensão automática.

Além disso, como cediço, quanto a eventual isenção ou suspensão ao pagamento das custas processuais, o pedido deve ser realizado perante o juízo da execução da pena.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1. (...). 2.
Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas
, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Ademais,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. (...).
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1226606 AM 2017/0332259-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2018)

Seguindo está linha de raciocínio, tem-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
Eventual pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução
.
”
(TJ-MT - APR: 00023390720188110005, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ademais, o juízo sentenciante já suspendeu a exigibilidade da cobrança, o que, na prática, atende ao pleito da Defesa. A análise definitiva da hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida pela Defesa.

3. DO MÉRITO

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

Antes de adentrar nas teses defensivas, verifico a existência de um erro material na dosimetria da pena que merece correção de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O douto magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a agravante da reincidência, com base na condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal no 1005935-08.2020.8.11.0006.

Contudo, da análise da própria sentença (id. 279419924, item 18), extrai-se que, embora o fato daquela ação penal seja anterior (24/04/2020), o trânsito em julgado da condenação somente ocorreu em
30/08/2023
.

O fato apurado nestes autos, por sua vez, ocorreu em
08/04/2022
.

Nos termos do artigo 63 do Código Penal, a reincidência se configura quando o agente comete novo crime
depois de transitar em julgado
a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Como se vê, o trânsito em julgado da condenação prévia é marco temporal indispensável para a caracterização da reincidência.

No caso em tela, quando da prática da contravenção penal de vias de fato, ainda não havia trânsito em julgado da condenação anterior, o que afasta, de forma peremptória, a incidência da agravante da reincidência.

Todavia, a referida condenação, por fato anterior e com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes, devendo ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Este é, aliás, o entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, em alinhamento com o Superior Tribunal de Justiça
.
Vejamos
:

"
1.

É entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes
(
AgRg
no REsp 1557396). (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10082238920218110006, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/04/2024, Data de Publicação: 15/04/2024)

Assim, em respeito ao princípio da legalidade, passo a refazer, de ofício, a dosimetria da pena.

Primeira Fase
:

O juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis. Contudo, conforme fundamentado, a circunstância dos
maus
antecedentes deve ser valorada negativamente, em razão da condenação definitiva nos autos no 1005935-08.2020.8.11.0006.

As demais circunstâncias (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima) permanecem neutras, por ausência de elementos nos autos que justifiquem sua exasperação.

Assim, elevo a pena-base do mínimo legal de 15 (quinze) dias
em 1/6,

totalizando

17
(
dezessete
) dias de prisão simples
, patamar que se mostra razoável e proporcional para a reprovação da conduta.

Segunda Fase
: Na fase intermediária, concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a agravante da prática do crime em contexto de violência doméstica (art. 61, II, 'f', do CP). Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, promovo a sua compensação, mantendo a pena em
17 (dezessete) dias de prisão simples
. A agravante da reincidência, como já exposto, resta afastada.

Terceira Fase
: Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

Dessa forma, torno a pena definitiva em
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Feita a correção, passo à análise das teses defensiva.

O apelante sustentou, em suas razões, a necessidade de afastamento da agravante relativa à prática do delito prevalecendo-se de relações domésticas, ao argumento de que sua aplicação concomitante com o rito especial da Lei Maria da Penha configuraria indevido
bis in idem
.

De proêmio, cumpre assinalar que a tese defensiva parte de uma premissa equivocada ao fundamentar o suposto
bis in idem
na relação entre a agravante e o tipo penal qualificado de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), quando, na verdade, a condenação se deu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).

A contravenção em tela não possui, em sua estrutura típica, a violência doméstica como elementar ou qualificadora, o que, por si só, já afastaria a dupla valoração.

Para além dessa imprecisão argumentativa, a questão jurídica de fundo não merece prosperar.

Uma interpretação sistemática e teleológica da legislação aplicável revela que a Lei no 11.340/2006, ao mesmo tempo em que instituiu um microssistema processual protetivo, também promoveu alterações na legislação penal material com o nítido propósito de recrudescer a resposta estatal a essa forma de violência.

Foi a própria Lei Maria da Penha que conferiu nova redação à alínea 'f' do inciso II do artigo 61 do Código Penal, incluindo expressamente a menção à "
violência contra a mulher, na forma da lei específica
". Tal alteração legislativa não teria qualquer sentido prático se sua aplicação fosse afastada justamente nos casos em que incide o rito processual por ela estabelecido.

A finalidade da norma foi, inequivocamente, a de assegurar uma valoração mais gravosa da conduta na segunda fase da dosimetria, independentemente das peculiaridades processuais.

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reafirmou a plena aplicabilidade da agravante genérica às contravenções penais.

A Corte Cidadã assentou que a Lei de Contravenções Penais permite a aplicação subsidiária das regras gerais do Código Penal, não havendo qualquer ressalva que impeça a incidência das agravantes genéricas. Reforçou-se, ademais, que a finalidade da norma é, precisamente, punir com maior rigor os delitos cometidos no contexto de relações domésticas, em conformidade com o disposto no art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal (STJ - REsp: 2108991 DF 2023/0408361-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Destarte, a incidência da referida agravante não configura
bis in idem
, mostrando-se escorreita a sua aplicação na segunda fase da dosimetria, tal como procedeu o douto magistrado sentenciante.

O
r
e
corrente
pleiteou o abrandamento do regime inicial para o aberto. Contudo, mesmo após o afastamento da reincidência, a manutenção do regime semiaberto, fixado pelo juízo de primeiro grau, impõe-se.

Com efeito, a pena final restou fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos. Todavia, a fixação do regime prisional não se orienta apenas pelo critério quantitativo da pena.

O artigo 33, § 3o, do Código Penal estabelece expressamente que "a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
".

No caso em tela, a readequação da dosimetria, realizada de ofício, resultou na valoração negativa da circunstância judicial dos
maus antecedentes
.

A existência de tal circunstância desfavorável constitui fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso do que aquele que seria cabível apenas com base no
quantum
da pena, em atenção aos princípios da suficiência e da necessidade da sanção penal.

Corroborando tal entendimento, o Su
perior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que a fixação de regime inicial mais gravoso com lastro n
o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável

atende plenamente aos critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2309128 MT 2023/0060744-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)
.

Portanto, a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lindomar Vieira Gomes de Oliveira
. Contudo,
de ofício
,
readéquo
a dosimetria da pena para afastar a agravante da reincidência e valora
r
a condenação anterior como maus antecedentes,

mantendo a
pena definitiva
de
Lindomar Vieira Gomes
d
e Oliveira
em
17 (dezessete) dias de prisão simples
,
assim como
, o
regime inicial semiaberto
, por seus próprios e ora acrescidos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025